Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728948-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO, preso em 31/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante alega ilegalidade, porquanto a prisão do paciente foi decretada de ofício, uma vez que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares. Discorre sobre a audiência de custódia e o pacote anticrime, afirma que não há possibilidade de decretação da prisão de ofício e menciona a recente decisão do HC 188.888, do c. Supremo Tribunal Federal, bem como junta julgado da Terceira Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, afirmando que decretar a prisão preventiva, a despeito de manifestação contrária do Ministério Público e da Defesa, significa desqualificar a presença das partes. Sustenta que a liberdade é a regra, a prisão deve atender ao binômio necessidade/adequação e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Requer o deferimento da liminar, a fim de declarar a ilegalidade da conversão da prisão de ofício e revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 38831660). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, a liberdade é a regra, a prisão deve atender ao binômio necessidade/adequação e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Inicialmente cumpre-me analisar a alegação de que a prisão foi decretada de ofício. A autoridade coatora discorreu sobre os dispositivos legais da conversão da prisão e registrou que, no caso específico dos autos, o crime foi concretamente grave e, quando adolescente, o paciente cumpriu medidas socioeducativas, razão pela qual entendeu que a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, com os seguintes fundamentos: (...) “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em, flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que o Chefe do Ministério Público encampe ou não pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido foi concretamente grave. Consta nos autos que os policiais estavam monitorando o local, após informações do intenso comércio de entorpecentes. Os autuados, já conhecidos dos agentes pelo envolvimento com atividades ilícitas, foram surpreendidos comercializando drogas com usuário posteriormente ouvido na delegacia de polícia. Na ocasião os dois autuados juntamente com uma mulher eram procurados por diversos usuários de drogas, e, posteriormente, ocorria a transação comercial. As movimentações foram filmadas. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Anderson é jovem, 18 anos, primário e não responde a processo criminal. Contudo, enquanto menor, possui diversas anotações por fatos análogos aos delitos de tráfico e roubo. Foram aplicadas medidas de semiliberdade e o autuado chegou a cumprir medida de internação, que teve término em junho deste ano. O autuado Matheus também é jovem e é reincidente. Possui condenação com trânsito em julgado por roubo e condenação não definitiva por tráfico. Quando menor, ostenta diversas anotações, até por homicídio. Também chegou a ter uma medida de internação. Está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). As circunstâncias do caso e o histórico dos autuados indicam que o ato não é isolado. Há fortes indícios de que praticam o comércio de entorpecentes reiteradamente. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO” (...) – negritos nossos. Não ignoro que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Entretanto, a despeito de meu entendimento, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, em especial do Superior Tribunal de Justiça, e aquela mencionada na inicial pela impetrante (HC 188.888/MG, do e. Supremo Tribunal Federal), as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a conversão pelo Juízo que apreciou o flagrante, em caso de manifestação contrária do Ministério Público, como no caso dos autos, em que o Órgão Ministerial assim se manifestou: (...) “Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória em relação ao autuado Anderson, com cautelares diversas, e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Matheus, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual”. Confira-se, por oportuno, excerto da ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...) (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No caso específico, foram apreendidas pequenas porções de crack e, embora existam informações de que o paciente possui anotações infracionais e cumpriu medidas socioeducativas, o que permitiria sua prisão cautelar, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, ressalvo meu entendimento em sentido contrário ao dos Tribunais Superiores e entendo que se mostra possível a soltura do paciente, porquanto foi nesse sentido que o Órgão Acusatório se manifestou. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente anteriormente anotada, bem como a fundamentação do Juízo de piso em seu desfavor e a manifestação do Ministério Público na Ata de Audiência de Custódia, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo juízo de piso: 1) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO, filho de Maria da Conceição Pereira de Sousa e André Gonçalves Figueiredo, nascido em Brasília-DF, em 07/11/2003, RG 3.912.470, SSP-DF, CPF: 079.810.681-69, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022 16:36:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator